Tribunal: STF
Processo: HC 242520
Classe: HC
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-24
Data de publicação: 2024-07-24

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO CONDUTA. MODUS OPERANDI. RÉU FORAGIDO. RISCO À ORDEM PÚBLICA E À APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. AUTORIA. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS: INVIABILIDADE. DENEGAÇÃO DA ORDEM.  



    1. Trata-se de habeas corpus impetrado contra acórdão proferido pela 6ª Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual foi negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus nº 888.536/PE (e-doc. 19, p. 84-101).



    2. Colhe-se dos autos que o paciente teve a prisão preventiva decretada, por ter sido denunciado, juntamente com outros 5 corréus, considerados os crimes do art. 2º, § 3º, da Lei nº 12.850, de 2013 (organização criminosa agravada pelo comando), art. 171, § 2º-A (três vezes), do Código Penal (estelionato qualificado por fraude eletrônica) e, ainda, art. 171 (duas vezes) do Código Penal (estelionato consumado) (e-doc. 10, p. 67-69).



    3. A defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado de Pernambuco, tendo o Relator indeferido o pedido liminar (e-doc. 17, p. 27-30). No julgamento do mérito da impetração, a ordem foi denegada (e-doc. 17, p. 43-53). Contra essa decisão, formalizou-se a impetração no STJ, cujo pedido liminar foi indeferido (e-doc. 17, p. 92-95) e, posteriormente, denegada a ordem pelo Ministro Relator (e-doc. 19, p. 31-44). Agravo regimental interposto resultou no ato ora impugnado.



    4. Neste habeas corpus, a impetrante aponta inexistir fundamentação idônea para a decretação da prisão preventiva, dizendo-a baseada apenas na gravidade abstrata do delito. Pondera ausência de indícios de autoria. Sublinha condições pessoais favoráveis. Defende o cabimento de medidas cautelares diversas.



    5. Busca, em âmbito liminar e no mérito, a revogação da custódia preventiva. Subsidiariamente, requer a aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.



    É o relatório. 



    Decido.



    6. Ao analisar o pedido de revogação da prisão preventiva, o Juízo de origem assentou a necessidade da medida para garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal e aplicação da lei penal. Eis os fundamentos lançados:



    “Por outro turno, o quadro fático que autorizou a decretação da prisão permanece inalterado, como as razões que a determinaram. 



    A prova da existência do crime e indícios de sua autoria são veementes e não foram abalados até o momento por nenhuma prova ou alegação defensiva, pois o requerente não apresentou qualquer prova capaz de elidir ou ao menos por em dúvida os indícios colhidos durante a investigação policial. 



    Na mesma linha segue o perigo gerado pelo estado de liberdade do acusado, persistindo a garantia da ordem pública, evitando-se, assim, que o réu volte a delinquir, colocando em risco novos bens jurídicos. 



    Como explicita Renato Brasileiro de Lima “no caso de prisão preventiva com base na garantia da ordem pública, faz-se um juízo de periculosidade do agente (e não de culpabilidade), que, em caso positivo demonstra a necessidade de sua retirada cautelar do convívio social.” (Código de Processo Penal Comentado, 4.ª edição, Editora Juspodivm, Bahia, 2019, p. 890) 



    Destaco ainda que, não se pode olvidar da gravidade do delito presente, pois o acusado responde pela prática do crime doloso punido com pena privativa de liberdade máxima superior a 04 (quatro) anos, estando com decreto de prisão preventiva em aberto, haja vista, o status de PROCURADO junto ao BNMP2, justamente por estarem presentes os requisitos exigidos por lei, para adoção do art. 311 e ss. do CPP, a saber: prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, conforme decisão que decretou anteriormente a prisão preventiva do réu (Id 144041711). 



    No que diz respeito à prova de materialidade e aos indícios de autoria, plenamente demonstrados estão no BO 21E2141002886; conversas de Whatsapp, termos de depoimentos, recibo de sinal de identificação de compra de veículo, proposta de crédito, proposta de adesão, contrato de locação de imóvel não residencial, diversos outros Boletins de ocorrências, além de relatórios de parte de serviços confeccionado durante as investigações da Polícia Civil. 



    Portanto, diante do acima exposto e da ausência de fatos novos, entendo subsistirem todos os fundamentos da decisão que decretou a prisão preventiva do acusado, que não necessita ser repetido. 



    Sendo assim, INDEFIRO o pleito, e MANTENHO A PRISÃO PREVENTIVA do acusado, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, presentes até o momento, os seus pressupostos (prova da materialidade e indícios de autoria), fundamentos (garantia da ordem pública) e requisitos (art. 313, I, CPP), inadequada a aplicação de outras medidas cautelares diversas, pois não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais à gravidade do fato praticado e à periculosidade concretamente constatada.” (e-doc. 19, p. 15-16; grifos nossos).



    7. Ao denegar a ordem no habeas corpus impetrado pela defesa e manter a prisão do paciente, o Tribunal de Justiça assentou a gravidade concreta da conduta, considerando a integração a organização criminosa e o modus operandi reiteradamente empregado em outros processos da mesma natureza. Vejamos ementa do acórdão proferido:



    “PENAL E PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS PREVENTIVO. EXPEDIÇÃO DE SALVO-CONDUTO. art. 2º, § 3º, da Lei 12850, de 2 de agosto de 2013; art. 171, “caput” (duas vezes) e art. 171, § 2º-A, todos do Código Penal (três vezes), em concurso material. EXCESSO DE PRAZO PARA ANÁLISE DE PLEITO DA DEFESA. PREJUDICADO. MANUTENÇÃO DA MEDIDA DE EXCEÇÃO PELO JUÍZO SINGULAR. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME REVELADORAS DE PERICULOSIDADE. CONTUMÁCIA EM DELITOS DE MESMA NATUREZA. RÉU QUE RESPONDE A VÁRIOS PROCESSOS CRIMINAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DO CÁRCERE. IMPOSSIBILIDADE. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 86/TJPE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DENEGADA. DECISÃO UNÂNIME. 



    1 – Inexiste qualquer ilegalidade a ser combatida quanto ao eventual constrangimento ilegal por excesso de prazo por não ter o juízo de origem analisado o pleito da defesa pela revogação da prisão preventiva do Paciente, uma vez que, após consulta realizada ao PJE de 1º grau, observa-se que a medida de exceção em desfavor do Paciente foi devidamente revista e mantida no dia 24/11/2023. 



    2 - A medida de exceção em desfavor do Paciente deve ser mantida como forma de garantir a ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta dos delitos, considerando os fortes indícios de que o Paciente integra uma organização criminosa, sendo indicado como o líder, tendo, ainda, a participação de sua esposa e também sua genitora, tratando-se de acusado contumaz na prática delitiva, utilizando-se do mesmo modus operandi para enganar as vítimas, respondendo a vários processos criminais no Estado de São Paulo, por delitos dessa mesma natureza – Estelionato, inclusive com inúmeras condenações criminais, ainda que não transitadas em julgado, conforme elencadas na denúncia, o que se exige do aparelho judiciário maior rigor punitivo e que justifica o decreto preventivo, a fim de evitar que, caso solto, ele encontre os mesmos estímulos para voltar a delinquir. Precedentes do STJ. 



    3 - Presentes, portanto, os requisitos do art. 312 do CPP, inexiste falar em aplicação de medidas cautelares diversas do cárcere, pois insuficientes que seriam no caso concreto. 



    4 - Condições pessoais favoráveis não elidem, por si sós, a custódia cautelar, quando presentes os seus fundamentos, o que é o caso dos autos (Súmula 86, TJPE). Salientando, porém, que registra em desfavor do Paciente vários processos criminais, em delitos dessa mesma natureza, inclusive com condenações criminais, ainda que não transitadas em julgado. 



    5 - Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada por decisão unânime.” (e-doc. 17, p. 52-53; grifos nossos).



    8. O STJ manteve a ótica (e-doc. 19, p. 84-101), conforme acórdão assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA E ESTELIONATO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÓNEA. MODUS OPERANDI. GRAVIDADE CONCRETA. ORDEM PÚBLICA. ACUSADO FORAGIDO. AUTORIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA, IN CASU. MEDIDAS CAUTELARES. INVIABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 



    1. Insta consignar que a regra, em nosso ordenamento jurídico, é a liberdade. Assim, a prisão de natureza cautelar revela-se cabível tão somente quando, a par de indícios do cometimento do delito (fumus commissi delicti), estiver concretamente comprovada a existência do periculum libertatis, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal. 



    2. No caso, o agravante, através da empresa Ágatha Veículos Ltda., juntamente com os demais corréus, atraía pessoas interessadas na compra e venda de automóveis e, mediante meio ardil, induzia e mantinha as vítimas em erro, causando-lhes prejuízos financeiros, pois o valor do automóvel vendido não era repassado para elas, nem o bem era transferido para o comprador; obtendo o agente, para si, vantagens ilícitas. Tal circunstância autoriza a decretação da prisão preventiva pois, conforme magistério jurisprudencial do Pretório Excelso, "a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva" (STF, HC n. 95.024/SP, relatora Ministra Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 20/2/2009). Foi destacado, também, que ele possui um extenso histórico, sendo contumaz na prática delitiva de crimes dessa mesma natureza no Estado de São Paulo, utilizando-se, inclusive, do mesmo modus operandi para enganar as vítimas, possuindo diversas ações penais em andamento. Dessa forma, justifica-se a imposição da prisão preventiva do agente pois, como sedimentado em farta jurisprudência desta Corte, maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública. A mais disso, o acusado está em local incerto e não sabido, até o momento, o que reforça a necessidade da segregação cautelar como forma de garantir a aplicação da lei penal e a instrução criminal. 



    3. No que se refere à alegação de ausência de indícios de autoria, cumpre esclarecer, preliminarmente, que a via estreita do habeas corpus (e do seu recurso ordinário) não comporta o "exame da veracidade do suporte probatório que embasou o decreto de prisão preventiva. Isso porque, além de demandar o reexame de fatos, é suficiente para o juízo cautelar a verossimilhança das alegações, e não o juízo de certeza, próprio da sentença condenatória" (STF, RHC n. 123.812, relator Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, DJe de 20/10/2014). 



    4. As condições subjetivas favoráveis do agravante, por si sós, não impedem a prisão cautelar, caso se verifiquem presentes os requisitos legais para a decretação da segregação provisória. 



    5. De igual forma, as circunstâncias que envolvem o fato demonstram que outras medidas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal não surtiriam o efeito almejado para a proteção da ordem pública, notadamente diante reiteração delitiva do agravante, bem como pelo fato de ele estar foragido. 



    6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (e-doc. 19, p. 84-85, grifos nossos).



    9. Observa-se que a custódia cautelar está fundada na necessidade da medida para garantia da ordem pública, considerando a gravidade concreta do delito, demonstrada pelo seu modus operandi — aplicação de golpes reiteradamente em outra Unidade da Federação por meio de organização criminosa, com várias condenações por crimes da mesma natureza —, e risco à aplicação da lei penal, tendo em vista a fuga do paciente.



    10. Não há ilegalidade na decisão. As premissas estão em harmonia com a jurisprudência desta Suprema Corte. Na linha de precedentes de ambas as Turmas, a gravidade concreta da conduta e a necessidade de se interromper a atuação de organização criminosa são motivos idôneos para a decretação da prisão preventiva. Nessa linha, confiram-se:



    “Agravo regimental em habeas corpus. Processual Penal. Associação para o tráfico de drogas (art. 35 da Lei nº 11.343/06). Prisão preventiva. Revogação. Impossibilidade. Custódia assentada na periculosidade do agravante para a ordem pública. Suposto envolvimento com organização criminosa. Participação de adolescentes. Necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes da referida organização. Precedentes. Agravo regimental não provido. 1. A prisão preventiva do agravante foi justificada em sua periculosidade para a ordem pública, na medida em que teria se associado a suposta organização criminosa voltada à prática de tráfico de drogas, bem como no envolvimento de adolescentes no crime. 2. É do entendimento da Corte que ‘custódia cautelar visando à garantia da ordem pública legitima-se quando evidenciada a necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa’ (HC nº 118.340/SP, Primeira Turma, Relator o Ministro Luiz Fux, DJe de 23/4/16). 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 155.199-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO, NAS FORMAS CONSUMADA E TENTADA, E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONTEMPORANEIDADE. PRISÃO DOMICILIAR. NÃO CABIMENTO. REINCIDÊNCIA. VIOLÊNCIA CONTRA A PESSOA. AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS. 1. Prisão preventiva decretada forte na garantia da ordem pública, presentes as circunstâncias concretas reveladas nos autos. Precedentes. 2. Se as circunstâncias concretas da prática do ilícito indicam, pelo modus operandi, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes. 3. A jurisprudência consolidada do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a necessidade de interromper a atuação de organização criminosa e a fundada probabilidade de reiteração delitiva constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 4. A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não com o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal. 5. Prisão domiciliar afastada pelas instâncias anteriores diante da não demonstração da imprescindibilidade da Agravante no cuidado dos menores, da reincidência e da prática de crimes com emprego de violência ou grave ameaça à pessoa. Precedentes. 6. Para acolher a tese defensiva no sentido da inexistência de indícios de autoria delitiva, imprescindíveis o reexame e a valoração de fatos e provas, para o que não se presta a via eleita. 7. Agravo regimental conhecido e não provido.”



    (HC nº 207.084-AgR/RS, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 11/11/2021, p. 18/11/2021; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO CONSUMADO E TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. MODUS OPERANDI E FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.”



     (HC nº 202.445-AgR/MG, Rel. Min. Cármen Lúcia Segunda Turma, j. 28/06/2021, p. 30/06/2021; grifos nossos). 



    “Habeas corpus. 2. Tentativa de homicídio simples, desobediência e embriaguez ao volante. Prisão preventiva. 3. Alegação de ausência dos requisitos autorizadores da custódia cautelar (art. 312 do CPP). Segregação justificada na necessidade de garantir a ordem pública (gravidade concreta). 4. A consideração da existência de alguns inquéritos e ações penais (…) não tem o objetivo de afirmar a presença de maus antecedentes criminais do paciente, mas sim de corroborar a necessidade de se garantir a ordem pública, devido à conveniência de se evitar a reiteração delitiva (HC 95.324/ES, rel. min. Ellen Gracie, DJe 14.11.2008). 5. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal sedimentada no sentido de que primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita, por si sós, não afastam a possibilidade da prisão preventiva. 6. Ordem denegada.”



    (HC nº 130.346/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 23/02/2016, p. 14/03/2016; grifos nossos).



    “Agravo regimental em habeas corpus. Direito Processual e Processual Penal. Homicídio qualificado (promessa de recompensa e emboscada). Prisão preventiva. Alegada falta de fundamentação idônea. Custódia fundamentada na periculosidade do agravante para a ordem pública em face de seu modus operandi e da gravidade em concreto de sua conduta, bem como das evidências de risco à instrução criminal (intimidação das testemunhas). Ausência de constrangimento ilegal a amparar ordem de habeas corpus ex officio. Agravo regimental não provido.” 



    (HC nº 191.120-AgR/PE, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 03/05/2021, p. 16/08/2021; grifos nossos).



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE EM CONCRETO DO CRIME. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 1. A orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que a gravidade em concreto do crime e a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 183.446-AgR/PE, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 16/06/2020, p. 15/07/2020; grifos nossos).



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRISÃO PREVENTIVA DEVIDAMENTE MOTIVADA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. Nos termos da jurisprudência de ambas as Turmas desta CORTE, o destacado modo de execução e a gravidade concreta da conduta (homicídio qualificado por motivo fútil e mediante recurso que impossibilitou a defesa da vítima, que foi a óbito após ser atingida por diversos golpes de punhal durante discussão decorrente de dívida) constituem fundamentos idôneos à determinação da custódia cautelar para resguardar a ordem pública. 2. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (HC nº 210.256-AgR/MG, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, j. 21/02/2022, p. 24/02/2022; grifos nossos).



    11. O alegado quanto à ausência de indícios de autoria não é passível de ser analisado na via estreita do habeas corpus. Assentadas tais circunstâncias pelo Juízo de origem, a partir de elementos coligidos em inquérito policial, alcançar conclusão diversa demandaria reexame do acervo fático-probatório. A esse respeito, colaciono precedentes de ambas as Turmas: HC nº 161.723-AgR/RJ, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 22/02/2019, p. 13/03/2019; HC nº 88.408/SP, Rel. Min. Sepúlveda Pertence, Primeira Turma, j. 08/08/2006, p. 22/09/2006; RHC nº 192.390-AgR/TO, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, j. 31/05/2021, p. 02/06/2021.



    12. Registro, ainda, que o fato de o paciente apresentar atributos favoráveis, a exemplo de primariedade, ocupação lícita e residência fixa, por si só, é insuficiente para afastar a prisão (HC nº 154.394-AgR/SP, Rel. Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, j. 29/06/2018, p. 24/08/2018; HC nº 214.290-AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 23/05/2022, p. 06/06/2022; RHC nº 217.679-AgR/SC, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 03/10/2022, p. 06/10/2022)



    13. Ante o exposto, denego a ordem, com fundamento no art. 192 do RISTF. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de julho de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator